Tribunal: TJES
Processo: 5008560-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Infração Administrativa; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Anulação; Indenização por Dano Material; Licenciamento de Veículo; Usucapião Extraordinária; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008560-62.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA
,

em face da r. sentença ID 3834450, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária de reenquadramento do dano em veículo para categoria média monta c/c obrigação de fazer”, ajuizada pela apelante em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Nas razões recursais (fls. ID 3834461), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, pois postulou a produção de prova pericial e testemunhal, porém, o feito foi julgado antecipadamente.

No mérito, aduz,
em síntese, que:
(I)
“
O Apelante requereu a reabertura do prazo do Processo Administrativo Número do Processo Online: 00247189/2020, Número do Processo SEP: 89217500, Data da Autuação no SEP: 16/10/2020 08:27:49, Assunto: ACERTO DE DADOS DE VEÍCULOS, Resumo: ALTERAÇÃO DE DADOS: VEÍCULO PLACA QRI 1F43 – MOTIVO 22 – RECLASSIFICAÇÃO – PROCESSO AUTUADO ONLINE.DETRAN. PROCESSO ONLINE 00247189/2020, tendo em vista que o simples fato de extrapolar o prazo para apresentação dos documentos não é óbice para que seja feito o reenquadramento do veículo.”
(fl.
10
)
;
(
II)
“
A discussão dos autos versa sobre o prazo para a apresentação dos laudos e demais documentos, eis que pela data do evento a resolução à época aplicável era a de n.º 544/2015, que previa prazo de 60 (sessenta) dias, ao passo que a partir de janeiro/2021, passou a valer a Resolução n.º 810/2020, que estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias. O pedido ora requerido é somente para reabertura do prazo, a decisão de classificação ou não, será realizada pelo Órgão competente”
(fl. 10);
(III
)

“
O prazo estabelecido não pode ser interpretado e visto como fatal, como feito com o apelante, eis que há permissão, inclusive no dispositivo legal, sobre caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.”
(fl.
10
)
;
(IV)
“O
que se buscou comprovar nos autos, e não foi devidamente analisado pelo magistrado, foi exatamente a perda do prazo administrativo, pelo apelante, em virtude do período em que tudo ocorreu, ou seja, durante uma PANDEMIA, onde tudo ficou mais demorado, por várias vezes entendimentos suspensos, enfim, episódios que não precisam de maiores delongas.”
(fl. 12);
(V)
em relação aos honorários sucumbenciais
“
o
a
pelante pugna pela diminuição da porcentagem determinada, em decorrência da fase inicial ao qual se encontra o presente processo”.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois pleitou a produção de prova testemunhal e pericial, as quais eram imprescindíveis para a demonstração de que o veículo está em condições de utilização, tendo feito, porém, sido julgado antecipadamente pelo magistrado de singela instância.

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, não obstante a irresignação do apelante, é desnecessária a produção das referidas provas para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

Como bem salientado pelo magistrado de singela instância, em relação
“
a prova testemunhal, verifica-se que a questão controvertida limita-se em apurar se os danos do veículo da autora configuram ou não média monta a permitir seu reenquadramento, de modo que não há qualquer utilidade da produção de prova testemunhal para o deslinde da causa que, em princípio, demandaria realização de prova técnica para a correta classificação do dano.”

Em relação a prova pericial, não obstante a irresignação da apelante, nota-se que o veículo fora completamente modificado, ou seja, não existe mais a situação que ensejou a classificação dos danos conforme narrado na exordial, de modo que tornou-se impraticável a verificação pretendida por ato da própria autora.

Nessa senda, a arguição preliminar de cerceamento de defesa não propicia acolhimento, pois a matéria colocada em debate não depende de produção de prova em especial, uma vez que o constante nos autos denota suficiência análise do pedido, o que por si, dispensa a necessidade de maior dilação probatória.

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

DO MÉRITO

Em breve histórico, o autor propôs a demanda em análise, narrando que:

(...) é o legítimo proprietário do veículo Marca/Modelo SCANIA/R500 A6X4, Placas: QRI 1F43, Ano de Fabricação: 2019, Código RENAVAM: 01193729014, Chassi n.º 9BSR6X400K3954004.

Ocorre que, no dia 10.09.2019, às 12:00 horas, na Rodovia ES 080 – KM 170, Zona Rural, Colatina/ES, ponto de referência Curva Fazenda Capato, houve um tombamento envolvendo o veículo de propriedade do requerente, que ocasionou várias avarias, conforme boletim de ocorrência anexado.

(...)

Em razão das avarias, o veículo fora classificado pelo Detran-ES como dano de grande monta, procedente o órgão a restrição/bloqueio administrativo do mesmo em 30 de setembro de 2019.

Após os reparos, conforme documentos anexados, laudo técnico e reunião de documentos pelo autor, o mesmo deu entrada no órgão competente mediante pedido:

Número do Processo Online: 00247189/2020

Número do Processo SEP: 89217500

Data da Autuação no SEP: 16/10/2020 08:27:49

Assunto: ACERTO DE DADOS DE VEÍCULOS

Resumo: ALTERAÇÃO DE DADOS: VEÍCULO PLACA QRI 1F43 – MOTIVO 22 – RECLASSIFICAÇÃO – PROCESSO AUTUADO ONLINE.DETRAN. PROCESSO ONLINE 00247189/2020

O pleito versava, em síntese, sobre o reenquadramento do veículo de dano de grande monta para dano de média monta (...)

Não obstante a negativa administrativa, fundada tão somente no decurso do prazo, que sequer é fato, é plenamente possível a reclassificação da avaria registrada pela autoridade, mediante a apresentação de uma séria de requisitos e documentos, os quais foram todos devidamente atendidos.

(...) o prazo estabelecido não pode ser interpretado e visto como fatal, eis que há permissão, inclusive no dispositivo legal, sobre caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

(...) a perícia apresentada administrativamente foi realizada dentro dos parâmetros legais e atestou que o veículo sofreu danos de média monta, e não de grande monta, em outras palavras, o laudo pericial é suficiente para demonstrar que os danos não comprometeram de forma irreversível a utilização do veículo, razão pela qual não há motivos para manter o registro do veículo bloqueado, considerando-o como sucata e impossibilitado de trafegar.

Diante dessas considerações, postulou, a reabertura do prazo no processo administrativo, bem como, seja determinado o afastamento da reclassificação da restrição administrativa e dano de grande monta gravada em 30.09.2019, no intuito de regularizar o bem Marca/Modelo SCANIA/R500 A6X4, Placas: QRI 1F43, Ano de Fabricação: 2019, Código RENAVAM: 01193729014, Chassi n.º 9BSR6X400K3954004 e reenquadrá-lo na classificação do veículo para dano de média monta, com a respectiva emissão de Certificado de Segurança Veicular e ainda a liberação do veículo de sua propriedade, bem como de impedir a baixa e destruição do veículo a fim de que seja cancelada a restrição administrativa de dano de grande monta no prontuário do veículo.

Postas estas premissas, nota-se que a questão discutida nos autos diz respeito à:
(1)
possibilidade de reabertura do prazo para recurso no processo administrativo em razão da classificação das avarias no veículo da autora como de grande monta, bem como,
(2)
a possibilidade de reclassificação do veículo no “Relatório de Avarias para Classificação do Dano”, para “dano de média monta”, com a liberação da documentação do veículo junto ao órgão de trânsito.

Com efeito, a Resolução Contran nº 544/2015, vigente à época dos fatos, estabelecia a classificação de danos em veículos decorrentes de acidentes e os procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos envolvidos.

O artigo 3º da mencionada Resolução determina que, concomitantemente à lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito BOAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das seguintes categorias:

I – Dano de pequena monta;

II – Dano de média monta;

III – Dano de grande monta.

De acordo com o artigo 4º, em caso de danos de “média monta” ou “grande monta”, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito deve, em até trinta dias após o acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano, à entidade executiva de trânsito do Estado responsável pelo registro do veículo.

A classificação em grande monta também classifica o veículo como irrecuperável. Caso tenha ocorrido a classificação do dano na categoria de “média monta”, o desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos descritos no artigo 7º da Resolução.

Ainda nos termos da Resolução em comento:

Art. 9º O proprietário do veículo, ou seu representante legal, com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior, desde que em hipótese autorizada nos anexos I a IV, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

I - Ser realizada nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo;

II - O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente;

III - A avaliação deve ser feita conforme os critérios e modelos de formulários constantes desta Resolução e seus anexos;

IV - O laudo deve estar acompanhado de fotos ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas: frontal, traseira, lateral direita, lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral direita, a 45º mostrando traseira e lateral esquerda e a 45º mostrando traseira e lateral direita;

V - O laudo deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo ou seu representante legal;

VI - O laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da lavratura do BOAT, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

§ 1º O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de quinze dias úteis, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

§ 2º A requisição tratada no § 1º deste artigo interrompe o prazo de apreciação e deve ser atendida pelo proprietário no prazo de dez dias úteis. A não apresentação do veículo para avaliação na forma e prazo previstos implica a sua classificação como irrecuperável, aplicando-se o disposto no artigo 8º desta Resolução.

§ 3º Em caso de deferimento do recurso, o desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos descritos no artigo 7º desta Resolução.

Dessa forma, de acordo com os artigos referidos, é possível que seja reclassificada a situação do veículo, desde que observadas as condições acima delineadas, dentre elas, a conservação do veículo com as mesmas características em que se encontrava após o acidente, bem como, mediante a apresentação do laudo pericial demonstrado a situação do bem e, no caso, como reconhecido pelo próprio demandado, o prazo de que a autora possuía para apresentação do recurso era de 90 (noventa) dias.

Da cópia do processo administrativo, é possível notar que, no caso em análise, o pedido administrativo de reclassificação dos danos não foi conhecido pelo Detran, em razão de ser intempestivo.

No tocante à tempestividade, nota-se que a autora foi comunicada do enquadramento de seu veículo em dano de grande monta em 02 de outubro de 2019, porém, somente em 16 de outubro de 2020, ou seja,
mais de um ano após sua ciência
, requereu administrativamente o reenquadramento de seu veículo em dano de média monta em 16 de outubro de 2020.

Anoto que muito embora haja entendimento jurisprudencial no sentido de a limitação temporal inserida na norma não trata de prazo preclusivo para a parte, em verdade ultrapassado o prazo estabelecido pela Resolução, à administração é possível adotar todas as medidas administrativas para lançar as devidas restrições no veículo, não havendo ilegalidade nessa conduta, tal como ocorrido no caso em análise.

Outrossim, não se verifica a ocorrência de caso fortuito e de força maior para dilação de prazo no presente caso, alegado pela recorrente com base na pandemia do coronavírus, mormente porque o primeiro caso de COVID confirmado no país, ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, quando o prazo da recorrente já havia, em muito escoado.

Não bastasse isso, o pedido da autora encontra óbice ainda no fato de que o caminhão foi reparado antes mesmo de ser submetido à avaliação administrativa, violando frontalmente o inciso II do art. 9º da Resolução, acima mencionada.

Os autos demonstram que o veículo foi consertado em 5 de outubro de 2019, conforme ordem de serviço n.º 174902 e notas fiscais emitidas em 31 de janeiro de 2020.

A conduta perpetrada, torna inócua a verificação do DETRAN disposta nos §§ 1º e 2º do art. 9º da referida normativa.

Ademais, observando o laudo do engenheiro contratado pelo particular, nota-se que esse faz uma avaliação genérica, não apontando concretamente os danos sofridos, muito menos especificando as partes afetadas.

Destarte, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual em searas estritamente técnicas, salvo situações de flagrante ilegalidade, é preciso produzir robusto material probatório a fim de derruir as conclusões exaradas pela Administração e restar justificada a intervenção do poder judiciário, o que não restou demonstrado pela autora no caso em análise, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se que foram fixados no mínimo legal, não sendo possível a sua minoração.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DO DANO EM VEÍCULO PARA CATEGORIA DE MÉDIA MONTA – RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 544/2015 – PRAZO PARA RECURSO NÃO OBSERVADO – VEÍCULO REPARADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO – DESRESPEITO À RESOLUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Neste caso, não obstante a irresignação do apelante, é desnecessária a produção da prova pericial e testemunhal, para o deslinde do feito, de modo que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito: a questão discutida nos autos diz respeito à:
(1)
possibilidade de reabertura do prazo para recurso no processo administrativo em razão da classificação das avarias no veículo da autora como de grande monta, bem como,
(2)
a possibilidade de reclassificação do veículo no “Relatório de Avarias para Classificação do Dano”, para “dano de média monta”, com a liberação da documentação do veículo junto ao órgão de trânsito.

3.
De acordo com a resolução do CONTRAN vigente à época dos fatos, é possível que seja reclassificada a situação do veículo, desde que observadas as condições nela delineadas, dentre elas, a conservação do veículo com as mesmas características em que se encontrava após o acidente, bem como, mediante a apresentação do laudo pericial demonstrado a situação do bem e, no caso, como reconhecido pelo próprio demandado, o prazo de que a autora possuía para apresentação do recurso era de 90 (noventa) dias.

4.
No tocante à tempestividade, nota-se que a autora foi comunicada do enquadramento de seu veículo em dano de grande monta em 02 de outubro de 2019, porém, somente em 16 de outubro de 2020, ou seja, mais de um ano após sua ciência, requereu administrativamente o reenquadramento de seu veículo em dano de média monta em 16 de outubro de 2020. Muito embora haja entendimento jurisprudencial no sentido de que a limitação temporal inserida na norma não trata de prazo preclusivo para a parte, em verdade, ultrapassado o prazo estabelecido pela Resolução, à administração é possível adotar todas as medidas administrativas para lançar as devidas restrições no veículo, não havendo ilegalidade nessa conduta, tal como ocorrido no caso em análise.

5
.
Outrossim, não se verifica a ocorrência de caso fortuito e de força maior para dilação de prazo no presente caso, alegado pela recorrente com base na pandemia do coronavírus, mormente porque o primeiro caso de COVID confirmado no país, ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, quando o prazo da recorrente já havia, em muito escoado.

6
.
Não bastasse isso, o pedido da autora encontra óbice ainda no fato de que o caminhão foi reparado antes mesmo de ser submetido à avaliação administrativa, violando frontalmente o inciso II do art. 9º da Resolução nº 544/2015. Os autos demonstram que o veículo foi consertado em 5 de outubro de 2019, conforme ordem de serviço n.º 174902 e notas fiscais emitidas em 31 de janeiro de 2020. A conduta perpetrada, torna inócua a verificação do DETRAN disposta nos §§ 1º e 2º do art. 9º da referida normativa.

7.
Destarte, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual em searas estritamente técnicas, salvo situações de flagrante ilegalidade, é preciso produzir robusto material probatório a fim de derruir as conclusões exaradas pela Administração e restar justificada a intervenção do poder judiciário, o que não restou demonstrado pela autora no caso em análise, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

8.
Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se que foram fixados no mínimo legal, não sendo possível a sua minoração.

9
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.